Tribunal: TJDFT
Processo: 0739186-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DEPÓSITO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PREÇO PÚBLICO. VALOR. REAJUSTE. ABUSIVIDADE NÃO VERFICADA. JUROS E MULTA INDEVIDOS. MORA DO CREDOR. TARIFA DE USO E “COTA DE RATEIO”. COBRANÇA DISCRIMINADA. POSSIBILIDADE.
1. A presente hipótese consiste em verificar se: a) é possível a expedição de certidão de dívida ativa positiva com efeitos de negativa em virtude do depósito do montante que o devedor entende correto; b) é viável a aplicação de juros e de multa pelas quantias devidas entre os meses de abril a outubro de 2019; c) o reajuste da aludida tarifa foi desproporcional; e d) pode ser determinado ao réu que proceda à cobrança discriminada dos valores da tarifa de ocupação e da “cota de rateio”.
2. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico respectivo, nos termos do art. 292 do CPC. 2.1. Caso o montante atribuído não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, deverá haver a correção "de ofício e por arbitramento" o valor da causa, nos termos do § 3o do art. 292 do CPC.
3. O valor pago pela demandante em virtude da exploração de bem público tem natureza de preço público, e não de taxa, nos termos do art. 8o da Lei local no 4.954/2012. 3.1. Isso não obstante, a despeito de sua natureza não tributária, os valores devidos podem ser inscritos em Dívida Ativa e executados por meio da execução fiscal, como dispõe o art. 2o da Lei no 6.830/1980, em composição com o art. 39, § 2o, da Lei no 4.320/1964. 3.2. Ocorre que o Código Tributário Nacional estabelece que apenas o depósito do montante integral do crédito suspende a respectiva exigibilidade, o que autoriza a expedição da aludida certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 151, inc. II, em composição com o art. 206, do referido diploma normativo. 3.3. No presente caso a devedora efetuou o depósito parcial do valor discutido, razão pela qual não pode ser deferida a expedição da certidão de dívida ativa positiva com efeito de negativa.
4. A prova pericial produzida demonstra que o reajuste do valor do preço público em questão não é abusivo ou desproporcional. 4.1. Além disso, muito embora o Magistrado não esteja vinculado às conclusões expostas no laudo pericial é certo que a demandante, no presente caso, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão (art. 373, inc. I, do CPC).
5. O Decreto local no 34.573/2013, que regulamenta a Lei local no 4.954/2012, determina que o pagamento do preço público para exploração de atividade econômica por terceiros em espaços públicos no Distrito Federal seja feito por meio de Documento de Arrecadação-DAR. 5.1. Nesse contexto é necessário ressaltar que o inadimplemento da obrigação de pagar os valores devidos entre os meses de abril a outubro de 2019 ocorreu em razão da mora do credor em recebê-los, nos termos do art. 394 do Código Civil, uma vez que não foi observado o modo por meio do qual o valor do preço público em questão seria cobrado. 5.2. Logo, a demandante não deve ser responsabilizada pelos encargos relativos ao inadimplemento, devendo ser afastados os juros e a multa aplicados pelo demandado.
6. A Administração Pública está sujeita, dentre outros, ao princípio da publicidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal. Em decorrência do referido critério, aliás, a Administração tem o dever de ser transparente em seus atos e comportamentos. 6.1. É importante destacar também que, em virtude do princípio da transparência o réu não só deve disponibilizar as informações de modo eficiente mas também adotar postura ativa em fornecê-las, como disciplina a Lei no 12.527/2011 e o Decreto local no 34.276/2013. 6.2. Logo, ao contrário do que afirma o demandado os valores alusivos à tarifa de uso e da “cota de rateio”, embora devidamente discriminados, devem ser corretamente dimensionados no documento de cobrança remetido aos permissionários, não sendo suficiente a prestação das informações apenas se forem solicitadas.
7. Recurso interposto pelo autora conhecido e desprovido. Recurso manejado pelo réu conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária admitida e desprovida.